Tribunal: TJSP
Processo: 1073865-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Serviço de transporte aéreo de passageiro – Não fornecimento de comida kosher em voo internacional transatlântico – Procedência – Recurso da ré – Prévia solicitação de comida kosher devidamente comprovada, não infirmada pela companhia aérea ré - Atendimento à solicitação não demonstrado, obrigando a passageira a jejuar por 10 horas, visto que não poderia

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Serviço de transporte aéreo de passageiro – Não fornecimento de comida kosher em voo internacional transatlântico – Procedência – Recurso da ré – Prévia solicitação de comida kosher devidamente comprovada, não infirmada pela companhia aérea ré - Atendimento à solicitação não demonstrado, obrigando a passageira a jejuar por 10 horas, visto que não poderia alimentar-se de outra refeição, em respeito às tradições de sua religião – Inegável a ocorrência do dano moral pelo sofrimento causado à viajante – Indenização que se faz devida e não é vedada pela Convenção de Montreal – Contudo, o valor da indenização, fixado em R$ 19.960,00, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem representar enriquecimento ilícito à parte – Recurso parcialmente provido, sem majoração da verba honorária, já fixada na origem em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073865-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TRANSPORT
AIR PORTUGAL - TAP, é apelada KARINA ESTHER CATTAN.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073865-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/13
Apelação no: 1073865-69.2019.8.26.0100
Apelante: Transport Air Portugal - TAP
Apelada: Karina Esther Cattan
MM. Juíza: Jane Franco Martins Bertolini Serra
Comarca: São Paulo Foro Central 40a Vara Cível
Voto no 3419
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Serviço de
transporte aéreo de passageiro
Não fornecimento de comida
kosher em voo internacional transatlântico
Procedência

Recurso da ré Prévia solicitação de comida kosher devidamente
comprovada, não infirmada pela companhia aérea ré -
Atendimento à solicitação não demonstrado, obrigando a
passageira a jejuar por 10 horas, visto que não poderia alimentar-
se de outra refeição, em respeito às tradições de sua religião
Inegável a ocorrência do dano moral pelo sofrimento causado à
viajante
Indenização que se faz devida e não é vedada pela
Convenção de Montreal Contudo, o valor da indenização, fixado
em R$ 19.960,00, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia
condizente
com
os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade, sem representar enriquecimento ilícito à parte

Recurso parcialmente provido, sem majoração da verba honorária,
já fixada na origem em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Trata-se de apelação (fls. 126/151), interposta contra a r. sentença de fls.
112/118, com o aclaramento de fls. 177, que julgou procedente o pedido formulado em
ação de indenização por dano moral ajuizada por Karina Esther Cattan em face de
Transport Air Portugal - TAP, ao fundamento de que, apesar de a autora ter previamente
solicitado refeição kosher no serviço de transporte aéreo, a companhia aérea ré não a
atendeu, forçando-a a permanecer durante as 10 horas de viagem em jejum, o que
caracteriza dano moral. A requerida foi condenada ao pagamento de indenização fixada em
R$ 19.960,00, valor a ser atualizado monetariamente a partir da data da sentença e
acrescido de juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios de sucumbência
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Irresignada, a companhia aérea ré aduz, em síntese, que serviu efetivamente
a refeição kosher solicitada pela autora, que, por sua vez não comprovou o
descumprimento contratual, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073865-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/13
Subsidiariamente, defende a inexistência de dano moral, prevalecendo a Convenção de
Montreal, que não prestigiou essa modalidade de indenização, ou a redução da indenização
fixada, para que seja minorada segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
Propugna, ao fim, pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 152/153).
Intimada, a apelada ofertou contrarrazões (fls. 156/178).
Houve expressa oposição ao julgamento virtual (fls. 184).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por dano moral ajuizada pela apelada ao
argumento de que adquiriu passagem aérea entre Lisboa e São Paulo para o dia 19/05/2019
e, por ser praticante da religião judaica, solicitou previamente o fornecimento de refeição
kosher (fls. 37). O pedido, entretanto, não teria sido atendido pela tripulação da companhia
aérea apelante, de modo que a autora, impedida de alimentar-se de outra refeição, acabou
por viajar por 10 horas em jejum. Em contestação, a ré asseverou que, de fato, teria
fornecido a refeição solicitada pela autora.
Por proêmio, consigna-se que o conflito de interesses versa acerca de
relação de consumo. De fato, as partes denotam todas as características contidas,
respectivamente, nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Doutra banda, referido conflito se coaduna com a existência contrato de
transporte aéreo internacional, de modo que também incide a Convenção de Montreal,
tratado internacional internalizado ao ordenamento pátrio por meio do Decreto no 5.910 de
27 de setembro de 2006, conforme preconiza seu art. 1o, nos seguintes termos:
Artigo 1 Âmbito de Aplicação
1. A presente Convenção se aplica a todo transporte internacional de pessoas,
bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração. Aplica-
se igualmente ao transporte gratuito efetuado em aeronaves, por uma
empresa de transporte aéreo.
2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte internacional
significa todo transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o
ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no
transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados
Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista
no território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado
Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073865-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/13
Parte, sem uma escala acordada no território de outro, não se considerará
transporte internacional, para fins da presente Convenção.
Ademais, o Código Civil, no Capítulo XIV, do Título VI, do Livro III,
contempla, outrossim, normas gerais acerca do transporte de pessoas e coisas.
Sobreleva anotar, por oportuno, que Portugal, país de origem da viagem,
também é signatário da Convenção de Montreal, com vigência naquele Estado-Parte, nos
termos da terminologia do tratado internacional, desde 04 de novembro de 2003.
Verifica-se, pois, que os três diplomas legais são aplicáveis ao caso em
comento.
Deveras, o parágrafo único do art. 927 do Código Civil dispõe acerca da
responsabilidade civil objetiva quando expressamente prevista em lei ou pela aplicação do
risco criado, com a seguinte redação:
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.
A expressão “independentemente de culpa” consagra, por certo, a cláusula
geral de responsabilidade objetiva. Ademais, a redação do art. 737, caput, do Código Civil
corrobora a tese de fixação de regime de responsabilidade objetiva ao transportador, na
medida em que só admite, como excludente do dever de indenizar, o motivo de força
maior.
Outrossim, o microssistema de defesa do consumidor prevê a
responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consoante se depreende da redação do
art. 14, da Lei n. 8.078/90:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ademais, a Convenção de Montreal, em seu art. 19, também prevê a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073865-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/13
responsabilidade do transportador pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo
internacional de passageiros, não tendo vedado a reparação por danos extrapatrimoniais,
que devem ser analisadas na forma da legislação pátria já mencionada.
E assim, considerando que se encontram presentes no caso as condições e
requisitos previstos no artigo 6o, VIII, do diploma consumerista, especialmente a
verossimilhança das alegações da autora, uma vez que comprovou ter solicitado a refeição
em condições especiais, era caso de inversão do ônus da prova em favor da consumidora.
Nesse ponto, a companhia aérea ré nada comprovou em seu proveito.
A prova a ser produzida pela ré não era de difícil realização, pois poderia ter
juntado nos autos o plano de viagem e a fatura da empresa fornecedora de refeições, ou
ainda ouvir como testemunhas membros da tripulação, e até mesmo passageiros que
tivessem sentado na proximidade e pudessem ter acompanhado o ocorrido.
Entretanto, verifica-se que a contestação não foi instruída de nenhum
documento, e não foi ouvida nenhuma testemunha sobre o caso. Observe-se que, quando
instada pelo d. juízo a quo, a ré não indicou outros meios de prova a produzir (fl. 110).
A pretensão da companhia aérea, de que a autora deveria ter filmado o
ocorrido em seu smartphone, afigura-se totalmente descabida, porque era seu o ônus da
prova.
Portanto, inegável reconhecer o descumprimento contratual referente ao
serviço de bordo, pelo que se passa a analisar a ocorrência de dano moral e sua
mensuração.
Deveras, como não comprovado o fornecimento da refeição especial, trata-
se de simples fortuito interno, ínsito ao mister essencial da apelante, não restando
delineado evento estranho à sua atividade de risco e amplo arquétipo do princípio da
prevenção (Nesse sentido, Stefano Zunarelli e Michele M. Comenale Pinto, Manuale di
Diritto della Navigazione, p. 493-494, 3a. Ed, Padova, Cedam-Wolters Kluwer, 2016).
Tal assertiva se justifica, pois as aeronaves são os instrumentos por meio
dos quais as companhias aéreas oferecem seus produtos ao mercado consumidor, auferindo
a quase integralidade de sua renda.
Nesse contexto, em cotejo com a noção da obrigação como relação jurídica
complexa, defluem da cláusula geral de boa-fé objetiva, os denominados deveres anexos
ou laterais (Nebenpflichten), os quais, quando não implementados, caracterizam hipótese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073865-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/13
de inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado no 24 da I Jornada de Direito Civil:
Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação
dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa.
No tocante aos deveres anexos, convém consignar a lição de Clóvis do
Couto e Silva:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a
relação jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos, posteriormente ao
adimplemento da obrigação principal. Consistem em indicações, atos de
proteção, como o dever de afastar danos, atos de vigilância, de guarda, de
cooperação, de assistência” (SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como
processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 93).
E tratando-se de responsabilidade objetiva, decorrente do risco inerente à
atividade desenvolvida, não cabe analisar se houve culpa ou negligência do agente,
bastando a existência do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano experimentado
pela vítima, o que ficou efetivamente demonstrado no caso dos autos.
No concernente aos danos morais compensatórios, em sede de transporte
aéreo internacional, diversamente da orientação quanto aos danos materiais, não há
qualquer exclusão ou limitação ao dever de indenizar. Para a compreensão dessa distinção,
faz-se mister tecer algumas considerações.
Em sede de trabalhos preparatórios de elaboração da Convenção de
Montreal, na seara dos danos ressarcíveis, subsistiram amplos debates, suscitadores de
controvérsias interpretativas, nos sistemas da common law e romano-germânico. Isso
porque havia o temor de se incluir expressamente a figura do dano moral, máxime tendo
em vista a natureza dos punitive damages, previstos naquele sistema, com ampla aplicação
pelas Cortes dos Estados Unidos da América.
Referida lacuna normativa, embora necessária para a elaboração de um
diploma legal uniforme com ampla adesão por vários países, não excluiu a indenização por
danos morais, mormente em face do art. 29 da Convenção de Montreal, o qual autoriza
expressamente as indenizações de caráter compensatório.
Nesse ponto, cumpre obtemperar que, no ordenamento pátrio, a reparação
de danos extrapatrimoniais denota natureza primordialmente compensatória, estando, pois,
em conformidade com o tratado internacional. Nesse sentido, preconiza, com acuidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073865-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/13
Felipe Peixoto Braga Netto, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:
Qualquer avaliação ou preço que se estipule como resposta do Estado à
ofensa de um bem intrínseco à pessoa humana será meramente uma
compensação ou uma satisfação. Ensina FERNANDO NORONHA que
indenizar é apagar o dano, o que só se consegue fazer, através da reposição
do patrimônio na situação em que estava antes, enquanto compensar é dar
algo que contrabalança o mal causado, mas sem poder apagar este. (Novo
tratado de responsabilidade civil. 4a ed., São Paulo: Saraiva Educação,
2019, p. 379).
Ademais, como é cediço, o conceito de dano extrapatrimonial está atrelado
aos direitos da personalidade, que, com o advento da Constituição de 1988, foram elevados
a uma posição supraestatal, tendo em vista que a atual Carta colocou o homem no vértice
do ordenamento jurídico, na mesma trilha das demais Constituições no mundo (Nesse
sentido: SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão
dos filtros da reparação à diluição dos danos, 6a ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 206).
No mesmo sentido, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa afirma
que:
“no centro e no curso da problemática juscivilística da personalidade,
determinando-a e inflectindo-a, está o Homem ou, porventura mais do que
isso, cada homem concreto com a própria e dinâmica personalidade,
confluindo aí, e muitas vezes antinomicamente, desígnios de ordenação
social, veiculadas através da estrutura jurídica”. (O direito geral de
personalidade. Coimbra: Coimbra, 1995, p. 13).
Com efeito, a dignidade da pessoa humana está inserida na Constituição
Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1o, inc. III), assumindo
posição de destaque. Acerca da dignidade da pessoa humana, Ingo Wolfgang Sarlet elucida
que:
Cuidando-se a dignidade e aqui tomamos emprestadas as expressivas
palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha do que se poderia denominar de
“coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa humana”, é
imprescindível que se outorgue ao princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana, em todas as suas manifestações e aplicações, a máxima
eficácia e efetividade possível, em suma, que se guarde e proteja com todo o
zelo e carinho este coração de toda sorte de moléstias e agressões, evitando
ao máximo o recurso a cirurgias invasivas, e, quando estas se fizerem
inadiáveis, que tenham por escopo viabilizar que este coração (ético-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073865-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/13
jurídico) efetivamente esteja (ou, pelo menos, que venha a estar) a bater
para todas as pessoas com a mesma intensidade. (Dignidade da Pessoa
Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988, 6 ed.
rev., atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 148).
Nessa esteira, Sérgio Cavalieri Filho conclui que o dano moral em sentido
estrito é a lesão ao direito geral de personalidade. E foi, com fulcro nessa premissa, que a
Constituição inseriu em seu art. 5o, inc. V e X, a plena reparação do dano moral. “Este é,
pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser examinado o dano moral: Qualquer
agressão à dignidade pessoal lesiona a honra, constitui dano moral e é por isso
indenizável.” (Programa de responsabilidade civil. 10a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p.
88-89).
O dano moral não envolve, pois, apenas o sofrimento, a tristeza e a dor
experimentados pela vítima, mesmo porque pode haver dano moral sem que se verifiquem
esses efeitos. O dano consiste na violação a um bem ou atributo da personalidade.
Nesse sentido, Anderson Schreiber esclarece que o sentimento da vítima
face ao evento danoso deve apenas servir como meio para se quantificar o dano e,
consequentemente, arbitrar o valor da indenização (Op. Cit., p. 206).
Portanto, a mencionada lacuna no tratado internacional é naturalmente
preenchida em nosso ordenamento pela função iluminante e força normativa do art. 5o,
incisos V e X, da Constituição Federal, depreendendo-se que o dano moral comporta
reparação autônoma,
como,
aliás,
todas
as demais figuras extrapatrimoniais
correlacionadas com função compensatória em favor da vítima, excluídos os punitive
damages como adrede elucidado.
Estabelecido que a Convenção de Montreal não exclui a indenização por
danos morais compensatórios, verifica-se, outrossim, que inexiste qualquer limitação nesta
seara1.
Com efeito, no julgamento do RE 172.720/RJ, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Mello, a Suprema Corte decidiu rejeitar a indenização limitada prevista na
1 Acerca da limitação da indenização por danos morais, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade
de se manifestar. A Lei de Imprensa, por exemplo, julgada não recepcionada na ADPF 130, limitava a
determinados números de salários mínimos a responsabilidade civil do jornalista profissional e da empresa
que explora os meios de informação ou divulgação. No entanto, entendeu-se que, após a Constituição
Federal de 1988, não mais prevalece nenhum limite, tabela ou tarifa prefixados a serem observados pelo juiz.
No mesmo sentido, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça com a súmula no 218: “A
indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073865-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/13
Convenção de Varsóvia (substituída pela Convenção de Montreal), consoante se vê:
INDENIZAÇÃO DANO MORAL EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM
AÉREA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA OBSERVAÇÃO MITIGADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL SUPREMACIA. O fato de a Convenção de
Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais
não exclui a relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento
de desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhação
decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República incisos V e X do art. 5o, no que se sobrepõe a tratados e
convenções ratificados pelo Brasil.
Referido entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 636.331/RJ, no
sentido de que a limitação imposta pelo tratado abrange tão somente o dano material, pois
não há qualquer referência a dano moral. Nesse sentido, a Ministra Rosa Weber, em seu
voto, foi categórica:
[...] a Convenção de Varsóvia não cuidou dos danos morais, não cabendo,
nessa perspectiva, estender a estes a aplicação dos limites indenizatórios
estabelecidos no mencionado pacto internacional.
Posteriormente, no informativo jurisprudencial no 866 do Supremo Tribunal
Federal, constou o seguinte:
Ademais, frisou que as disposições previstas nos aludidos acordos
internacionais incidem exclusivamente nos contratos de transporte aéreo
internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não alcançam o
transporte nacional de pessoas, que está excluído da abrangência do art.
22 da Convenção de Varsóvia. Por fim, esclareceu que a limitação
indenizatória abarca apenas a reparação por danos materiais, e não
morais. (Destaques nossos).
Ainda, em julgamento recente do C. Superior Tribunal de Justiça, a
orientação adotada foi no mesmo sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS
MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073865-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/13
EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral
reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido
entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos
materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de
bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na
Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva
reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso especial não
provido.” (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020, destaques
nossos).
Atestada a existência do dano moral, porém, afiguram-se necessárias certas
considerações.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, também recentemente, que os danos
morais em transporte aéreo não mais devem ser considerados in re ipsa. Em outros termos,
foi reconhecida, pelo aludido Tribunal Superior, a necessidade de arbitramento dos danos
morais em tais eventos, com fundamento no concreto sofrimento vivido. De clareza solar é
o escólio da eminente Ministra Nancy Andrighi:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM
VOO
INTERNACIONAL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ (...) 5.
Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não
se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da
mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim
de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073865-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11/13
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o
caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a
consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se
citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender
aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras
e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro,
devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável
no destino, dentre outros.” (STJ, REsp 1.584.465/MG, Terceira Turma,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/11/2018).
Não houve impugnação quanto à alegação de que a autora tem origem
judaica e pratica o judaísmo, que possui regras rígidas, dentre elas que todas as refeições
devam ter natureza kosher, assim certificada pelo rabino competente.
Inegável reconhecer também, que o jejum durante voo de longa duração,
especialmente quando o passageiro espera pelo serviço de refeição contratado, gera
angústia e sofrimento demasiado, que supera o limite do mero aborrecimento.
Portanto, deve a ré suportar a reparação pelos danos morais aos quais a
autora foi submetida pela falha na prestação do serviço.
Tecidas essas considerações, passo à fixação da verba reparatória a título de
danos morais, a qual exige uma atividade parcimoniosa do magistrado, uma vez que
inexiste uma tarifação prevista em lei para os abalos internos sofridos por determinado
indivíduo. Devem ser levadas em consideração, portanto, algumas balizas impostas pela
melhor doutrina. São elas, por exemplo, o sopesamento da conduta das partes, a
intensidade e duração do dano (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la
responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).
Nesse sentido, é valiosa a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial
efetivo (...) deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento,
a ser arbitrado pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e
tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem
tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena
que
se
torne inexpressiva.
(PEREIRA, Caio Mário
da
Silva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073865-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12/13
Responsabilidade Civil, 4 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60 apud
STOCO, Rui Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 1684, destaques nossos).
Assim, sopesando referidas circunstâncias, em cotejo com os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso, verifico que a
condenação de primeiro grau em R$ 19.960,00 é demasiada, sendo adequada a sua redução
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante revela-se suficiente para compensar a
apelada pelos transtornos decorrentes do malfadado voo, sem representar deslocamento
patrimonial indevido.
Em caso análogo, assim já decidiu esta Col. Câmara:
"TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
CANCELAMENTO DE VOO E NÃO
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO KOSHER
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DOS AUTORES Companhia
aérea que não prestou a devida assistência material à autora e ao seu filho,
que tinha 1 ano de idade Cancelamento de voo e chegada ao destino com
12 horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto Não
fornecimento de alimentação kosher, conforme requerido pela autora no
momento da compra dos bilhetes
Responsabilidade objetiva da ré
evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços
Dano moral
configurado
Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor

Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. -
Pedido de majoração da indenização e dos honorários advocatícios

Atendimento em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Indenização fixada em R$ 7.500,00 para cada autor
Honorários
advocatícios que foram automaticamente majorados com o aumento do
valor da indenização. Recurso provido." (TJSP, Apelação Cível 1093190-
98.2017.8.26.0100, 11a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marino Neto, j.
07/02/2019, v.u., destaques nossos).
Sobre o valor da indenização incidirá correção monetária a partir da data
deste julgamento, por se tratar de expressão monetária contemporânea (Súmula no 362 do
STJ), e juros de mora na forma fixada na sentença (desde a citação).
Finalmente, fica mantida a condenação da ré ao pagamento dos honorários
advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença em 20% sobre o valor atualizado da
condenação, pelo que se mostra incabível sua majoração em sede recursal (CPC, art. 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073865-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13/13
§11, parte final).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o
valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator